Tribunal: CARF
Processo: 10872.720178/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720178/2016-31
ACÓRDÃO
2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO APOSTOLO-ASSESPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/05/2012
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO EXIGÍVEL.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais, a entidade deve
cumprir todos os requisitos previstos no art. 29 da Lei n.o 12.101/2009.
Constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos
para o gozo da isenção, é lavrado o auto de infração de obrigações
principais
relativo
ao
período
correspondente,
considerando-se
automaticamente suspenso o direito à isenção no mesmo período,
seguindo o rito previsto no Decreto n.o 70.235/1972, em observância ao §
1o do art.144 do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
2
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-77.433 - 12a
Turma da DRJ/SPO de 26 de abril de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 103/121)
A Associação Educacional São Paulo Apóstolo - ASSESPA, ora RECORRENTE, foi
autuada por descumprimento de obrigações previdenciárias e de contribuições a terceiros, no
período que abrange as competências de junho de 2011 a maio de 2012, inclusive o 13o salário.
A ação fiscal teve origem em um acordo entre a RECORRENTE e a Galileo
Administração de Recursos Educacionais S/A, que resultou na transferência da sua gestão para a
Galileo. A fiscalização entendeu que essa transferência descumpriu requisitos legais para a
manutenção da imunidade/isenção tributária da autuada, levando à suspensão do benefício fiscal.
A fiscalização apurou que a autuada declarou incorretamente suas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) entre junho de 2011 e maio de
2012, não recolhendo as contribuições previdenciárias e para outras entidades devidas.
Diante disso, lavrou-se auto de infração cobrando as contribuições devidas, multa
de 75% e juros de mora, totalizando R$ 5.698.312,35.
. Os fatos a seguir descritos constam no RELATÓRIO FISCAL aqui sinterizado:
Em 05/08/2011 ASSESPA e GALILEO firmaram o "Instrumento Particular de
Contrato de Assunção de Obrigações e Outras Avenças", onde a GALILEO assumiu
a manutenção da univerCidade e a administração da ASSESPA passa a ser
compartilhada entre as associadas e a GALILEO.
Em 04/05/2011, ASSESPA e GALILEO celebraram um Contrato de Mútuo no valor
de R$ 22.000.000,00. A ASSESPA se comprometeu a transferir a manutenção da
univerCidade para a GALILEO.
Em 04/02/2015 foi Lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Em 16/03/2015 A RECORRENTE foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a transferência de controle e administração para a GALILEO.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
3
Documentos que foram apresentados em 15/05/2015, incluindo o contrato com a
GALILEO e o pedido de transferência de manutenção da univerCidade ao MEC. Os
livros contábeis foram apresentados em 22/09/2015, porém sem o registro do
Livro Diário em órgão próprio.
Em 26/10/2015, foi lavrada a Notificação Fiscal para suspensão dos benefícios
tributários da ASSESPA, devido ao descumprimento de requisitos legais. A
RECORRENTE ingressou com Impugnação à Notificação Fiscal em 02/12/2015,
alegando que a GALILEO não adquiriu o controle da entidade.
Em 22/02/2016, foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 06, suspendendo a
imunidade e isenção da ASSESPA no período de 31/05/2011 a 31/05/2012, e a
ASSESPA foi cientificada do Parecer Conclusivo, do Despacho Decisório e do Ato
Declaratório Executivo em 10/03/2016, tendo sido Lavrado o Relatório Fiscal de
Auto de Infração, constituindo o crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias e para terceiros, mais multa e juros no período em 30/05/2016.
Por fim, conclui que a RECORRENTE teve sua imunidade e isenções suspensas no
período de junho de 2011 a maio de 2012 o que acarretou a lavratura do presente Auto de
Infração.
Impugnação (fls 321/336)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em, 30/06/2016 na qual
em síntese, alegou que:
1. A ASSESPA enfrentava grave crise financeira, com dívidas fiscais e
trabalhistas, e risco de fechamento da UniverCidade, prejudicando
alunos e funcionários.
2. A ASSESPA buscou alternativas para superar a crise, incluindo a
celebração de um acordo com a Galileo Educação S/A.
3. O acordo previa a reestruturação da ASSESPA, com a Galileo
assumindo a gestão administrativa e financeira da UniverCidade,
investindo recursos e quitando dívidas, em troca da cessão de ativos.
4. A ASSESPA manteve suas atividades educacionais e cumpriu seus
objetivos sociais, mesmo após o acordo com a Galileo. A
transferência da gestão da UniverCidade visou garantir a
continuidade dos serviços educacionais, beneficiando a comunidade.
5. O acordo com a Galileo não alterou sua natureza jurídica nem seus
objetivos sociais, mantendo-se como entidade sem fins lucrativos e
cumprindo os requisitos para a imunidade e isenção tributária.
6. A ASSESPA não distribuiu lucros ou dividendos aos seus dirigentes ou
associados, destinando todos os recursos à manutenção e ao
desenvolvimento de suas atividades educacionais.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
4
7. A suspensão de seus benefícios fiscais é indevida, pois o acordo com
a Galileo não configurou transferência de controle ou
desvirtuamento de sua finalidade, e que a cobrança de contribuições
sociais é ilegal, já que mantém sua imunidade e isenção.
Conclui requerendo a revogação da Notificação Fiscal e o reconhecimento de sua
imunidade e isenção tributária no período em questão. Solicita ainda o arquivamento do
procedimento fiscal e a exclusão de qualquer autuação ou cobrança indevida.
.
Acórdão 1a Instância (fls.436/461)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/06/2011 a 31/05/2012 Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS. NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais, a entidade deve cumprir todos
os requisitos previstos na legislação.
Somente ficavam isentas das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos as entidades beneficentes de assistência social que, a partir de
30/11/2009, cumpriam, cumulativamente, os requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
A partir de 30/11/2009, quando entrou em vigor a Lei n.o 12.101/2009, sendo
constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos para o
gozo da isenção, é lavrado o auto de infração de obrigações principais relativo ao
período correspondente, considerando-se automaticamente suspenso o direito à
isenção no mesmo período, seguindo o rito previsto no Decreto n.o 70.235/1972,
em observância ao § 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.467/481)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 01/06/2017, no qual
busca demonstrar a ilegalidade da suspensão da imunidade e isenção tributárias da ASSESPA e a
consequente improcedência da decisão que manteve a cobrança dos tributos. com as seguintes
alegações e fundamentos:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
5
1. Houve um equívoco por parte do fisco, que confundiu a ASSESPA
(mantenedora) com a UniverCidade (mantida), sendo que a transferência de
gestão se deu apenas em relação à UniverCidade e não afetou a natureza da
ASSESPA.
2. Destaca a distinção entre mantenedora e mantida, com base na legislação e
jurisprudência, reforçando que a imunidade e isenção se aplicam à ASSESPA e
não à UniverCidade.
3. Argumenta que a transferência da mantença da UniverCidade não a
descaracterizou como entidade beneficente sem fins lucrativos, mantendo seus
objetivos sociais e cumprindo os requisitos para gozo da imunidade e isenção.
4. Aponta a contradição da Administração Pública, que lhe concedeu o CEBAS
(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) e, ao mesmo tempo,
exige o pagamento de contribuições sociais.
5. Invoca a jurisprudência do STF e STJ, que reconhece o CEBAS como documento
hábil para comprovar o direito à imunidade.
6. Menciona a Lei no 11.096/2005 (PROUNI), que prevê isenção de tributos para
instituições que aderirem ao programa, independentemente de serem sem fins
lucrativos.
Conclui requerendo o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão
recorrida e o cancelamento do crédito tributário, além do reconhecimento de que não houve
alteração de sua natureza jurídica ou de seus objetivos sociais, e que mantém o direito à
imunidade e isenção tributárias.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Da análise dos fatos e documentos juntados aos autos, verifica-se que a questão a
ser enfrentada diz respeito ao afastamento ou não do direito à imunidade e isenção tributárias da
RECORRENTE que ensejou a autuação ora guerreada.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
6
Para tanto, importante trazer a lume excertos do Acórdão recorrido que manteve o
entendimento da fiscalização (fls. 452 e ss)
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido de que a
suspensão da isenção das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros) e de que a exigência tributária correspondente, referentes ao período
de 06/2011 a 05/2012, promovidas, pela fiscalização, por meio deste processo
administrativo fiscal, seriam ilegais e indevidas.
Cumpre mencionar, inicialmente, ante a defesa apresentada, que não basta a
entidade ser detentora de títulos e certificados válidos, para fazer jus à isenção
das contribuições em questão, no período acima referido, devendo cumprir, no
caso, cumulativamente, os requisitos do art. 29 da Lei n.o 12.101/2009(..)
Com relação à questão da certificação, é de se notar que, no Relatório Fiscal, se
afirma apenas que a entidade em tela não é detentora de certificado de entidade
beneficente e de assistência social (CEBAS) ativo, conforme a Informação n.o
967/2015 – CGCEBAS/DPR/SERES/MEC (Anexo XVI), não havendo óbice ao
lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 26 da Lei n.o 12.101/2009,
parcialmente reproduzido a seguir, cabendo registrar, no caso, que o seu pedido
de renovação, protocolado em 16/12/2009 – sendo o seu último certificado
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) relativo ao período
de 01/01/2007 a 31/12/2009 – foi indeferido, por meio da Portaria do Ministério
da Educação n.o 57, de 05/02/2014, tendo sido interposto, por ela, recurso contra
esta decisão, conforme documentos anexados aos autos.(..)
E, dessa forma, a fiscalização, verificando que a entidade não cumpria todos os
requisitos da Lei n.o 12.101/2009, lavrou o Auto de Infração que integra o
presente processo administrativo, referente às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, e outro AI, para cobrança de contribuições previdenciárias,
que integra o processo administrativo n.o 10872.720177/2016-96, ambos
abrangendo o período de 06/2011 a 05/2012, sendo observado, no caso, o
disposto no artigo 32 deste diploma legal, a seguir transcrito.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo
fiscal vigente.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
7
Ressalte-se, então, que, no Relatório Fiscal, estão devidamente discriminados os
fatos que demonstram o não atendimento de todos os requisitos necessários para
o gozo da isenção das contribuições de terceiros, no período objeto de autuação.
Cumpre reproduzir, a seguir, a propósito, alguns trechos do Relatório Fiscal, que
tratam das situações fáticas que ensejaram a suspensão do benefício tributário e,
consequentemente, o lançamento das contribuições em questão, sendo o
entendimento da fiscalização aí explicitado, aqui, ratificado.
(...)
19.1 Conforme documentação apresentada, a fiscalizada ASSESPA era a
primitiva mantenedora do "Centro Universitário da Cidade (Univercidade)",
instituição de referência e tradição de ensino superior do Rio de Janeiro,
tendo originariamente como associados a Associação Para a Modernização
da Educação -APME e o Instituto Cultural de Ipanema - ICI.
19.2 Em 05/08/2011, através de seus associados, firmou com a GALILEO
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A, o "Instrumento
Particular de Contrato de Assunção de Obrigações e Outras Avenças", Anexo
III deste relatório. Tal instrumento estipula as obrigações e
responsabilidades das partes, bem como as condições da transação, que
visam a assunção integral da mantença da "Univercidade" pela GALILEO...
(...)
19.3 O referido instrumento também determina que a administração da
fiscalizada, diante do aporte de recursos previsto em Contrato de Mútuo
(Anexo XIII), celebrado com a GALILEO, em 04/05/2011, será de maneira
partilhada entre os associados retirantes da ASSESPA e a GALILEO.
19.4 No que tange ao Contrato de Mútuo, de 04/05/2011, o mesmo
estabeleceu o valor mutuado de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de
reais), a fim de que a ASSESPA satisfizesse suas obrigações de curto prazo,
comprometendo-se a mesma, de forma irrevogável e irretratável, a
transferir a mantença da Univercidade para a GALILEO, sob as condições do
recebimento integral dos recursos financeiros pactuados; da quitação das
dívidas vencidas de curto prazo; e da captação pela GALILEO dos recursos
financeiros necessários, mediante a concretização de operação financeira a
ser estruturada com a utilização de imóveis da ASSESPA como garantia
direta, ou por meio de recebíveis gerados contra os mesmos.
19.5 Ainda, verificou-se que, em anexo ao Contrato de Mútuo, e na data
mesma data, 04/05/2011, foi realizada Assembléia Geral Extraordinária da
ASSESPA(Anexo XIV do presente relatório), por meio da qual foi deliberada a
gestão compartilhada da fiscalizada, entre as associadas e a GALILEO, bem
como a retirada do cargo de Diretor-Presidente, ocupado pelo Sr. Ronald
Guimarães Levinsohn, indicando-se para o seu lugar o sr. Mareio André
Mendes Costa, Diretor-presidente da GALILEO.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
8
19.6 É importante destacar que os instrumentos firmados entre as partes
consignam
cláusulas
de
irretratabilidade
e
irrevogabilidade,
que
demonstram, cabalmente, que a transferência da mantença dar-se-ia
independente de quaisquer implementos futuros. Contrario senso, trata-se
de negócio jurídico perfeito e acabado, em sendo a condição resolutória
desde o momento da celebração do negócio (contrato ajustado). Desta
forma coexistiam duas sociedades compartilhando, de fato, todas as ações
de mantenças, até que, formalmente, em 31/05/2012, houvera o
reconhecimento pelo MEC em favor da empresa GALILEO ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A.
(...)
20. Deste modo, diante dos fatos apontados acima, ao acordar com uma
gestão compartilhada e transferir seu controle, ao ceder bens e direitos em
troca de saneamento de suas obrigações fiscais e sociais, para GALILEO
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A, esta última uma
sociedade empresária, e portanto com fins lucrativos, fins estes norteados
por propósitos completamente distintos da finalidade essencial para a qual
a instituição de educação fora constituída, o que se verifica é uma total
desfiguração dos objetivos sociais da autuada, bem como um desvio da
finalidade da entidade sem fins lucrativos. A ASSESPA se tornou, de fato,
uma entidade com finalidade lucrativa, e seu patrimônio acabou transferido
a outra pessoa jurídica de direito privado de finalidade lucrativa, a despeito
do que consta do seu próprio estatuto. Tais fatos, eivados de
irregularidades, perda da finalidade não lucrativa e transferência de
patrimônio para empresa lucrativa, configuram o descumprimento pela
fiscalizada de condição e requisitos necessários à fruição de benefícios
fiscais, conforme estabelecido no dispositivo legal contidos no inciso V do
art. 29 da Lei 12.101 de 2009, art.30 e desobediência ao art. 26 e ao inciso
VIII do art. 29 da referida lei.
(...)
(grifos nossos)
Assim, tem-se que, ao contrário do que defende a entidade, em sua defesa,
houve, sim, a sua desnaturação como entidade educacional sem fins lucrativos.
Verifica-se que na peça recursal, a RECORRENTE não demonstra o cumprimento dos
requisitos exigidos pelos Arts. 14 do CTN e 29 da Lei n.o 12.101/2009, nem tão pouco consegue
comprovar a existência de CEBAS válido ou da observância da sua característica de entidade sem
fins lucrativos após a transferência da gestão.
De fato, resta plenamente comprovada nos autos a ocorrência de perda da sua
finalidade não lucrativa e transferência de seu patrimônio para empresa comercial, restando
evidenciado o descumprimento de requisitos necessários à fruição do benefício fiscal, previstos na
legislação específica, no referido período, fatos devidamente documentados no Instrumento
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
9
Particular de Contrato de Assunção de Obrigações e Outras Avenças, de 05/08/2011 (ANEXO III), e
no Instrumento Particular de Contrato de Mútuo com Constituição de Garantia e Outras Avenças,
de 04/05/2011 (ANEXO XIII), ambos do RELATÓRIO FISCAL, estando prevista, inclusive a cessão,
pela ASSESPA, de todos os ativos utilizados na consecução das atividades da UNIVERCIDADE, e da
marca “UniverCidade Rio de Janeiro”, isto de forma irretratável e irrevogável, nos termos bem
pontuados pelo Acórdão da DRJ:
Cabe destacar, então, que a ASSESPA, ao acordar com uma gestão compartilhada
e cessão de bens e direitos para a GALILEO, uma sociedade empresária, em troca
de saneamento de suas obrigações fiscais e sociais, como evidenciado nas
cláusulas dos instrumentos reproduzidas acima, acabou por transferir patrimônio
a pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos e se tornar, de fato, uma
entidade com finalidade lucrativa, restando inviabilizada a fruição do benefício
fiscal da isenção das contribuições previdenciárias, no período objeto do AI que
integra este processo administrativo, mediante o descumprimento de requisitos
previstos no artigo 29 da Lei n.o 12.101/2009, sendo devidos, portanto, os valores
aqui lançados.
Outro ponto que merece destaque é o de que não se pode separar a
UNIVERCIDADE, instituição mantida, da ASSESPA, mantenedora, como pretendido pela recorrente,
uma vez que a primeira entidade não possui personalidade jurídica própria, sendo, portanto, parte
integrante da segunda.
Finalmente, não merece guarida a alegação de que a Lei no 11.096/2005 (PROUNI),
lhe asseguraria isenção de tributo, pois tal benefício independeria das instituições, desde que
aderentes ao programa, possuírem ou não fins lucrativos. Isto porque, o diploma legal não prevê
isenções para contribuições previdenciárias sobre folha de salários destinadas a terceiros, a qual
incide somente sobre as contribuições sociais que incidem sobre as receitas, PIS/Cofins e CSLL,
conforme precípua o seu Art. 8o:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei no 11.128, de
2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991 ; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
Logo, resta forçoso a manter decisão recorrida em sua integralidade.
Conclusão
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.468 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720178/2016-31
10
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, nego
provimento em sua integralidade. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 654
DF CARF MF
Original